Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001030-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AERTH LIRIO COPPO - CPF: 126.630.927-62 (ADVOGADO), MACIEL SILVA DOS SANTOS - CPF: 059.513.941-80 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001030-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MACIEL SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÚMERO INEXISTENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço do contrato. Precedentes desta Corte de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001030-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MACIEL SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MACIEL SILVA DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1018809-27.2022.8.11.0015, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
., que concedeu parcialmente os pedidos liminares e, em consequência, determinou a busca e apreensão do veículo Marca: GM, Modelo: MONTANA CONQUEST, Ano: 2009/2010 Cor: BRANCA, Placa: NPK7138, RENAVAM: 00173016405 e CHASSI: 9BGXL80P0AC159380.

Em suas razões recursais, o agravante disserta que “
o Banco AGRAVADO ajuizou a presente AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO alegando descumprimento do contrato por parte da parte AGRAVANTE, justificando que se encontrava-se em mora perante a instituição financeira por força de alegado atraso no pagamento das prestações do financiamento
” (sic).

Sustenta que o enunciado da Súmula no 72 do STJ, prevê que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” e, no caso, entende que “deverá ser descaracterizada a mora
” (sic).

Adverte que a questão impõe
”o afastamento da mora em virtude da abusividade contratual”
, isso em
“observância do RESP 1.826.463/SC, que reconheceu a abusividade da Cédula de Crédito Bancário que determinava a capitalização diária de juros, sem informar a taxa diária”
(sic). E, acrescenta que
”quando do julgamento do RESP n° 1.568.290/RS, também reconheceu a abusividade do contrato em virtude da ausência de informação a respeito da taxa diária de juros, quando capitalizados diariamente”
(sic).

Assevera que tal fundamento “
decorre do expresso direito do consumidor de ser informado de forma adequada e suficiente a respeito dos termos e condições do contrato de financiamento pactuado, nos termos do art. 6°, III, do CDC
” (sic).

Ressalta que “
a adequada e clara informação acerca da taxa diária de juros, quando pactuada capitalização diária, é condição de suma importância para a formação do vínculo contratual, em razão da flagrante ingerência no valor pactuado
” (sic).

Assegura que “
analisando-se o caso concreto, verifica-se a abusividade da capitalização inserida no contrato, em razão da ausência de informação a respeito da taxa diária de juros. Nota-se ainda que é mencionado a taxa de juros mensal
” (sic).

Diz que “
o Banco Agravado exime-se de esclarecer a existência ou não de capitalização de juros diários, restando ao consumidor entender por bem não haver a referida taxa, visto que a informação não foi passada de forma clara e adequada
” (sic).

Aduz que “
conforme art. 6°, III, do CDC, o consumidor tem o direito ao recebimento das informações relacionadas ao contrato de forma adequada e clara
” (sic).

Registra que “
com o passar dos últimos anos a jurisprudência dos Tribunais reconheceu que a descaracterização da mora implica na impossibilidade de que qualquer um dos seus efeitos incidam sobre o devedor, sejam eles: a cobrança de multa contratual, a incidência de juros moratórios, a apreensão de veículo financiado e até mesmo a inclusão do nome do mesmo em cadastro de inadimplentes
” (sic).

Salienta que, “
toda e qualquer possível mora a qual o devedor possa ter incorrido deve ser afastada, em virtude da flagrante prática abusiva da instituição financeira na cobrança de juros remuneratórios
” (sic).

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
, revogando-se a liminar concedida no processo de origem, e de ofício, a extinção do processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o artigo 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 13/02/2023, conforme Id 156668171.

Contraminuta ofertada no Id 160885180, pelo desprovimento.

Deferida a benesse da justiça gratuita nesta instancia recursal, ante a comprovação dos requisitos necessários para tanto (Id 156668171).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento
MACIEL SILVA DOS SANTOS
busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
que concedeu parcialmente os pedidos liminares e, em consequência, determinou a busca e apreensão do veículo Marca: GM, Modelo: MONTANA CONQUEST, Ano: 2009/2010 Cor: BRANCA, Placa: NPK7138, RENAVAM: 00173016405 e CHASSI: 9BGXL80P0AC159380.

Para tanto, alega em suas razões que o contrato de alienação fiduciária, firmado à época do financiamento, está fadado de abusividade praticado pela instituição financeira agravada, e sendo assim discorre que a desconstituição da mora é medida crucial ao caso concreto.

Observa-se que os autos de origem foram manejados sob o argumento de que o requerido, ora agravante, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir
da parcela de número 1
, vencida em 08/04/2021, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-­Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 13.043/2014.

Ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Em análise dos documentos juntados à exordial, verifica-se que quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, o agravante declarou como sendo seu endereço o situado à
“Est Dalva, no 15, Bairro Residencial Lisboa,
Cidade Sinop/MT, CEP 78557-400
”
(Id. 103366001).

No caso em análise, vê-se que a instituição agravada encaminhou notificação extrajudicial, no endereço indicado no contrato, o qual teve a devolução do AR com a informação que “não existe o número” (Id. 103366002 de origem).

Além disso, diante do insucesso verifica-se que
o banco credor promoveu o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei no. 9.492/1997, cujo teor segue:
“A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua
localização incerta
ou
ignorada
, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante”

(Id. 103365998 de origem), constituindo regularmente o devedor em mora.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO”
– DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça”.
(N.U 1023360-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 19/07/2022)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – NÃO EXISTE O NÚMERO – PROTESTO DE TÍTULO – MORA CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

Embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, com o protesto do título via edital, conforme demonstrado no caso dos autos”.
(N.U 1006800-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Superado qualquer dúvida quanto o momento da mora constituída, em que pese o requerido/agravante alegar que o contrato está com juros abusivo, verifica-se que não há nada que colabore neste sentindo, ao passo que transcorrido grande lapso temporal, em nenhum momento se contrapôs a elas, o que poderia ser feito via ação própria.

Nessa ordem, nada leva a crer que a mora carece de desconstituição por abusividade praticada pelo banco agravado.

Ademais, não há elementos que levem a concluir pela irregularidade da apreensão, inclusive porque o débito é desde o vencimento da primeira parcela, ou seja, o requerido/agravante usufruiu do veículo, objeto da apreensão por longo período sem dispender qualquer valor para pagar prestação do financiamento.

Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição do devedor, de modo que
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merece reprimenda a decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023